Tribunal: TJBA
Processo: 8060637-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060637-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CATARINE GRISENTE DOS REIS DA COSTA

Advogado(s)
:
LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM AUTOS APARTADOS.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERTIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. INFORMAÇÃO DE ALIENAÇÃO. PROVÁVEL CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AFASTAMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. FRUSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. INUTILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

DECISÃO
REFORMA
DA.

R
ECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8060637-86.2025.8.05.0000
,

em que
é
agravante
CATARINE GRISENTE DOS REIS DA COSTA
,
e agravad
o
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça